Tribunal: TJSP
Processo: 2053060-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de saúde - Paciente portador de estenose aórtica grave - Cirurgia de implante percutâneo de prótese valvar aórtica (TAVI) - Expressa indicação médica - Alegação de que o procedimento não tem cobertura contratual - Limitação que, em princípio, se revela abusiva - Súmula 102 do TJSP - Recurso improvido.